Tribunal: TJPA
Processo: 0005951-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5999 - CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005951-90.2014.8.14.0301

APELANTE: AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUITADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da empresa AMBEV S.A., reformando a sentença de primeiro grau para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito tributário indevidamente mantido como pendente nos registros fiscais, circunstância que motivou o ajuizamento da ação cautelar pela empresa para viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus sucumbencial e a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar proposta por contribuinte em razão de erro material da Administração Tributária, que manteve indevidamente registrado débito já quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos encargos processuais e impõe à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de arcar com os ônus da sucumbência, independentemente da resistência formal à pretensão.

O erro da Administração Tributária ao manter indevidamente registrado débito quitado desde 2013 impediu a emissão de certidão fiscal e obrigou a empresa a ajuizar ação cautelar, o que caracteriza a Fazenda Pública como causadora do litígio.

A alegação de que o ajuizamento da ação teria ocorrido por iniciativa exclusiva do contribuinte não se sustenta, pois a manutenção indevida do débito no sistema da SEFA/PA impôs à empresa a necessidade de se socorrer do Judiciário, afastando a tese de jurisdição voluntária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do princípio da causalidade para imputar à Fazenda o pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em hipóteses em que não houve contestação formal, desde que tenha sido ela a responsável pelo ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para impor à Fazenda Pública o ônus da sucumbência quando comprovado que foi sua conduta — ainda que omissiva — que deu causa à propositura da demanda.

A manutenção indevida de débito quitado nos sistemas da Administração Tributária caracteriza erro material que justifica a inversão do ônus sucumbencial em favor do contribuinte.

A ausência de resistência formal da Fazenda não afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando demonstrada sua responsabilidade pela instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3º, I, e 489, § 1º; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.826.286/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26195282)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25205494 que conheceu e deu provimento em parte ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, para reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito indevidamente mantido no sistema fazendário, na Ação Cautelar de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o pedido de inversão do ônus sucumbencial não pode ser admitido porque carece de total fundamentação legal.

Afirma que, a decisão deve ser reformada, pois o oferecimento antecipado de garantia ocorreu exclusivamente por interesse do contribuinte, sendo lícito ao Fisco aguardar o decurso do prazo prescricional para ajuizar a execução fiscal.

Fundamenta que, a medida cautelar proposta não configura lide propriamente dita, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, o que afastaria a aplicação da sucumbência à Fazenda Pública.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26736902), na ocasião a agravada expõe que, a causa da instauração da demanda foi erro material da Administração Tributária, que manteve em aberto débito já quitado desde 2013, obrigando a empresa a ingressar em juízo para resguardar sua regularidade fiscal.

Defende a correta aplicação do princípio da causalidade e a manutenção da condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento em parte ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, para reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito indevidamente mantido no sistema fazendário, na Ação Cautelar de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25205494):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso, conheço o presente recurso de Apelação Cível e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da (i) nulidade da sentença por omissão em relação ao débito remanescente, (ii) inversão do ônus sucumbencial e (iii) afastamento da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

I – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO.

A apelante AMBEV S/A sustenta a nulidade da sentença sob a alegação de que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar aspectos essenciais da matéria de mérito, incorrendo em omissão que justificaria a anulação do decisum. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do conteúdo da sentença recorrida, que enfrentou as questões essenciais ao deslinde do feito, ainda que de maneira diversa da esperada pela parte recorrente.

Nota-se que o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a fundamentação das decisões judiciais, exigindo que o magistrado analise os aspectos relevantes ao julgamento da causa. No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida apreciou a extinção do feito com resolução de mérito, conforme os artigos 156, I, do Código Tributário Nacional, e 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento do débito pela própria parte requerente e determinando o levantamento da apólice de seguro garantia vinculada ao processo.

Ademais, ao julgar a demanda, o Juízo de origem analisou a questão essencial suscitada nos autos, qual seja, a extinção da obrigação fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, o que, por si só, já conduz à improcedência da alegação de omissão.

Quanto a alegação de que o magistrado teria deixado de analisar argumentos relevantes da apelante carece de respaldo jurídico. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
não há necessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos das partes
, bastando que a decisão enfrente os pontos necessários à solução da controvérsia.

No caso concreto, a sentença recorrida analisou a extinção do crédito tributário, a legitimidade da cobrança e a consequência processual do pagamento, restando devidamente fundamentada.

Diante do exposto, conclui-se que
a decisão impugnada abordou os aspectos centrais do litígio
, sendo certo que a insatisfação da apelante com o desfecho do julgamento
não configura nulidade
, mas mero inconformismo recursal.

Portanto, a preliminar de nulidade da sentença deve ser
rejeitada
, mantendo-se íntegro o julgamento de mérito, pois inexistem omissões ou vícios que comprometam a prestação jurisdicional adequada.

II – DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

A apelante AMBEV S/A sustenta que a distribuição dos ônus sucumbenciais na sentença recorrida não se coaduna com os princípios da causalidade e da proporcionalidade, impondo-lhe indevida condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar de a Fazenda Pública ter dado causa ao ajuizamento da ação cautelar.

Com efeito, o princípio da causalidade deve nortear a fixação da sucumbência, de modo que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes do litígio. No caso dos autos, verifica-se que o débito questionado constava como pendente nos registros da Fazenda Estadual à época do ajuizamento da ação, sendo a própria administração tributária responsável pela situação que levou a apelante a buscar o Judiciário.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelecendo que deve suportar os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. Tal princípio tem amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE (SÚMULA 83/STJ). REVISÃO SOBRE QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.

Precedentes.

2. Na hipótese, a eg. Corte de origem, atenta às peculiaridades do caso, concluiu que nenhuma das partes deu causa à instauração da demanda, mas sim um terceiro, instituição financeira que descumprira determinação judicial que impedia a prática de atos de execução extrajudicial do bem discutido na ação reivindicatória.

3. A pretensão de rever a responsabilidade pela propositura da ação exige o reexame detalhado do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”.

(AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

No caso concreto, verifica-se que, ao tempo do ajuizamento da medida cautelar satisfativa (04/02/2014), o débito de nº 322013510000878-3 constava como pendente no sistema fazendário estadual, impossibilitando a emissão da CPD-EM. No entanto, documento posterior, emitido pela própria Secretaria da Fazenda em 08/01/2020, revelou que a quitação ocorrera em 27/03/2013, ou seja, antes mesmo da propositura da ação.

Esse erro da Administração fazendária impôs à Empresa Apelante a necessidade de recorrer ao Judiciário para garantir sua regularidade fiscal, o que demonstra, inequivocamente, que a Fazenda Pública deu causa à lide.

Por fim, esclareço que não assiste razão à Fazenda Pública ao alegar que o oferecimento de garantia antecipada foi uma mera opção da apelante. Como demonstrado, a certidão de débitos somente foi obtida após a propositura da ação, evidenciando que a Fazenda incorreu em erro ao manter um débito já quitado como pendente no sistema.

A ausência de resistência formal da Fazenda Pública à pretensão não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando a própria inércia ou erro da Administração motivou o ajuizamento da ação.

Diante dos fatos narrados, resta evidente que a condenação da apelante em honorários advocatícios
viola o princípio da causalidade e deve ser reformada
. A Fazenda Pública
deu causa ao ajuizamento da demanda ao manter a indevida inscrição do débito em seus registros
, não podendo agora se beneficiar dessa omissão para transferir os custos do processo à parte contrária.

Portanto,
impõe-se a inversão do ônus sucumbencial
, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da justiça, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não há justificativa para que a apelante suporte os ônus financeiros da demanda, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar sua condenação em honorários sucumbenciais.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para inverter o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito indevidamente apontado como pendente, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do apelo e no mérito, dou-lhe provimento parcial
, para reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito indevidamente mantido no sistema fazendário. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de dar parcial provimento à apelação para que fosse reformada a sentença de 1º grau, invertendo o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito indevidamente mantido no sistema fazendário.

De início, é válido elencar que a decisão em foco abordou de maneira suficiente dos tópicos levantados pelo recorrente, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

O agravante sustenta que a empresa ofereceu garantia antecipada por iniciativa própria, sem oposição da Fazenda, o que, segundo ele, caracteriza um ato de jurisdição voluntária, que não justificaria a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No entanto, não enxergo razão ao agravante, haja vista que, consta dos autos que o débito de nº 322013510000878-3, mantido como pendente nos registros da SEFA/PA na data da propositura da ação (04/02/2014), já se encontrava, de fato, quitado desde 27/03/2013. Ainda assim, a Administração Tributária manteve o registro indevido em seu sistema, o que impediu a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EM), essencial à atividade empresarial da agravada.

Diante disso, a empresa não encontrou outra saída senão o ajuizamento da ação cautelar para ofertar garantia e obter a certidão, sendo inequívoca a responsabilidade da Fazenda pela instauração da lide.

Não se trata, portanto, de mera jurisdição voluntária ou de iniciativa unilateral do contribuinte. A conduta omissiva do Fisco, ao manter irregularidade nos registros fiscais, impôs à empresa a necessidade de buscar tutela jurisdicional. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a inversão do ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

Sobre isso, transcrevo trecho importante da decisão ora guerreada para fundamentar o parágrafo acima:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. POSSIBILIDADE (SÚMULA 83/STJ).
REVISÃO SOBRE QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA (SÚMULA 7/STJ)
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a
parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade
.

Precedentes.

2. Na hipótese, a eg. Corte de origem, atenta às peculiaridades do caso, concluiu que nenhuma das partes deu causa à instauração da demanda, mas sim um terceiro, instituição financeira que descumprira determinação judicial que impedia a prática de atos de execução extrajudicial do bem discutido na ação reivindicatória.

3. A pretensão de rever a responsabilidade pela propositura da ação exige o reexame detalhado do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”.

(AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25205494, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025